Tribunal: STF
Processo: ARE 1335470
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interposto por Empreendimentos Imobiliários e Administradora de Bens Ltda. contra a decisão, emanada do Superior Tribunal de Justiça, que inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ela apresentado, em face de acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO PERCENTUAL DA RESERVA LEGAL DO IMÓVEL. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. TEMPUS REGIT ACTUM. RESERVA LEGAL. REGULARIZAÇÃO PELOS MEIOS DE COMPENSAÇÃO DO NOVO DIPLOMA. INAPLICABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE, 



    1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).



    2. O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem defendido a tese de que, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (REsp 1.728.244/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 08/03/2019, e AgInt no REsp 1.709.241/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, DJe 02/12/2019).



    3. Nessa diretriz, esta Corte entende que "o mecanismo previsto no art. 15 do Novo Código Florestal acabou por descaracterizar o regime de proteção das reservas legais e, em consequência, violou o dever geral de proteção ambiental" (AgInt no AREsp 894.313/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).



     4. Caso em que a Corte local manteve a aplicação imediata do art. 15 da Lei 12.651/2012 para admitir "o cômputo das Áreas de Preservação Permanente (APPs) no cálculo do percentual da área de Reserva Legal do imóvel (...)", bem como "do art. 66 do Novo Código Florestal, que dispõe sobre a recomposição, regeneração natural ou compensação, ficando, no entanto, a análise dos critérios técnicos a cargo do órgão ambiental competente, no momento da apreciação e aprovação do projeto a ser apresentado pelo proprietário."



    5. A egrégia Primeira Turma, em recente julgado, compreendeu que a declaração de constitucionalidade de vários dispositivos do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903 e da ADC 42 (DJE 13/08/2019), não inibe a análise da aplicação temporal do texto legal vigente no plano infraconstitucional, tarefa conferida ao Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.646.193/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 04/06/2020).



    6. A regra do art. 66 da Lei n. 12.651/2012, a despeito de retroativa, está encartada nas disposições transitórias do diploma e contempla proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de reserva legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, assegurando-lhe alternativas para regularizar sua situação.



    7. In casu, aquele preceito é inaplicável, visto que a ação civil pública proposta pelo Parquet objetiva compelir os proprietários, ora agravantes, a "demarcar, instituir e averbar área de reserva legal, de no mínimo 20% da área total do imóvel", como anota o julgado recorrido.



    8. É defeso examinar em agravo interno argumentos não suscitados oportunamente pela parte, que deixou escoar o prazo para as contrarrazões ao apelo especial, dada a inovação recursal. Precedentes.



    9. Agravo interno desprovido. 



    Em suas razões, pugna pela constitucionalidade e aplicabilidade imediata dos arts. 15 e 66 da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal).



    Esse o sucinto relatório. Decido. 



    Assiste razão à recorrente.



    Cinge-se a controvérsia, em síntese, acerca da possibilidade ou não de aplicação das disposições do novo Código Florestal quanto ao cômputo da área de preservação permanente no cálculo da área de reserva legal instituída no imóvel.



    O acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 4.901, ministro Luiz Fux. Na oportunidade, o pleno decidiu pela constitucionalidade dos arts. 61-A e 62 do Código Florestal. Na ocasião, o acórdão restou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE “VEDAÇÃO AO RETROCESSO”. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE 



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal; 



    (r) Arts. 44; 48, § 2º; e 66, §§ 5º e 6º (Cota de Reserva Ambiental – CRA): A Cota de Reserva Ambiental (CRA) consiste em mecanismo de incentivos em busca da proteção ambiental, não se limitando às tradicionais e recorrentemente pouco efetivas regras de imposições e proibições (command-and-control), por meio da criação de ativos correspondentes à preservação dos recursos ecológicos, de modo que qualquer tipo de degradação da natureza passa também a ser uma agressão ao próprio patrimônio. As soluções de mercado (market-based) para questões ambientais são amplamente utilizadas no Direito Comparado e com sucesso, a exemplo do sistema de permissões negociáveis de emissão de carbono (European Union Permission Trading System – ETS). Um grande caso de sucesso é o comércio internacional de emissões de carbono, estruturado em cumprimento aos limites de emissões fixados pelo Protocolo de Kyoto. A União Europeia, por exemplo, estabeleceu em 2005 um sistema de permissões negociáveis de emissão de carbono, especificando os limites que cada poluidor deve atender, os quais são reduzidos periodicamente (European Union Permission Trading System – ETS). Ao final de cada ano, as companhias devem possuir permissões suficientes para atender às toneladas de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa emitidos, sob pena de pesadas multas. Dessa forma, a possibilidade de negociação (cap-andtrade) incentiva a redução de emissões como um todo e, ao mesmo tempo, possibilita que os cortes sejam feitos em setores nos quais isso ocorra com o menor custo. Nesse sentido, além de atender aos ditames do art. 225 da Constituição, no que se refere à proteção do meio ambiente, esse instrumento introduzido pelo novo Código Florestal também satisfaz o princípio da eficiência, plasmado no art. 37, caput, da Carta Magna. Por fim, a necessidade de compensação entre áreas pertencentes ao mesmo bioma, bem como a possibilidade de compensação da Reserva Legal mediante arrendamento da área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal, ou, ainda, por doação de área no interior de unidade de conservação, são preceitos legais compatíveis com a Carta Magna, decorrendo de escolha razoável do legislador em consonância com o art. 5º, caput e XXIV, da Constituição; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade dos artigos 44, e 66, §§ 5º e 6º, do novo Código Florestal; Interpretação conforme a Constituição ao art. 48, § 2º, para permitir compensação apenas entre áreas com identidade ideológica (vencido o relator); 



    (t) Art. 66, § 3º (Possibilidade de plantio intercalado de espécies nativas e exóticas para recomposição de área de Reserva Legal): Não existem elementos empíricos que permitam ao Judiciário afirmar, com grau de certeza, que a introdução de espécies exóticas compromete a integridade dos atributos de áreas de Reserva Legal. Tampouco há provas científicas de que utilização de espécies exóticas para o reflorestamento de biomas sempre prejudica as espécies nativas ou causa desequilíbrio no habitat. A autorização legal para a recomposição de áreas de Reserva Legal com plantio intercalado de espécies pode ser justificada em diversas razões de primeira e de segunda ordem: pode ser que o conhecimento da composição original da floresta nativa seja de difícil apuração; a espécie exótica pode apresentar crescimento mais rápido, acelerando a recuperação da floresta; a literatura científica pode conferir mais certeza sobre as características da espécie exótica, como a sua interação com outras espécies ou resposta a pragas, em contraposição ao possível desconhecimento do comportamento da espécie nativa etc. Todos esses elementos devem ser considerados pelo órgão competente do Sisnama ao estabelecer os critérios para a recomposição da Reserva Legal, consoante o cronograma estabelecido pelo art. 66, § 2º, do novo Código Florestal. É defeso ao Judiciário, sob pena de nociva incursão em tarefa regulatória especializada, impor ao Administrador espécies de plantas a serem aplicadas em atividades de reflorestamento. CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 66, § 3º, do Código Florestal; 



    Na decisão recorrida, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir pela não aplicação desses dispositivos, sob o argumento de que o novo Código Florestal não poderia alcançar fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental, parece dissentir do que ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, ao julgar a ADI 4.902 já acima transcrita. 



    Não se ignore, ainda, que a Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso extraordinário em parecer do Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista assim ementado:



    RESERVA LEGAL/PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 12.651/12). ARE DO MP/SP CONTRA O ACÓRDÃO DO TJ/SP EM APELAÇÃO: PREJUDICADO PELO PROVIMENTO DO RESP DO MP/SP. ARE DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL CONTRA O ACÓRDÃO DO C. STJ NO RESP DO MP/SP: ACÓRDÃO QUE DISCUTIU CONTEÚDO CONSTITUCIONAL. DEMANDA DE EXAME DE NORMAS CONSTITUCIONAIS NO RE. POSSIBILIDADE DE OFENSA DIRETA À CF. PLAUSIBILIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO À QUESTÃO. PRECEDENTES DO E. STF QUANTO À APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS TEMPUS REGIT ACTUM E DO NÃO RETROCESSO AMBIENTAL PARA FAZER INCIDIR, EM DETRIMENTO DO NOVO CÓDIGO, A LEI 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL REVOGADO), IR CONTRA O JULGAMENTO DAS ADIS 4901, 4902, 4903 E 4937 E DA ADC 42. PARECER PELA PREJUDICIALIDADE DO ARE DO MP/SP E PELO PROVIMENTO DO ARE DA EMPRESA, SENDO CONFERIDO SEGUIMENTO A SEU RE, QUE DEVE SER PROVIDO MONOCRATICAMENTE, NA FORMA DO § 2º DO ART. 21 DO RI/STF, OU DESTACADO, DA TURMA AO PLENÁRIO, A PARADIGMA, PASSANDOSE A, OUVIDO O PGR, EXAME PELO PLENÁRIO DO E. STF QUANTO A TER, OU NÃO, REPERCUSSÃO GERAL CONSTITUCIONAL A QUESTÃO. 



    Tal contexto faz incidir na espécie o inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil, segundo o qual são de observância mandatórias as decisões do Supremo Tribunal Federal adotadas em controle concentrado de constitucionalidade.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pela Empreendimentos Imobiliários e Administradora de Bens Ltda. em ordem a restabelecer o acordão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator